Tribunal: TJBA
Processo: 0500708-25.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500708-25.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA VIANA ROCHA Advogado(s): DANILO SOUSA ARAUJO, WESLEY CAMPOS RONCONI APELADO: ROSILENE VITAL DA ROCHA e outros (3) Advogado(s):JOCELANDIA ALVES DOS SANTOS ALMEIDA, MAISA DOS SANTOS ALMEIDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. PESSOA CASADA SEM SEPARAÇÃO DE FATO OU JUDICIAL COMPROVADA. RELACIONAMENTO PARALELO AO CASAMENTO VÁLIDO. CONCUBINATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CARACTERIZAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. A apelante alegou ter convivido em união estável com o falecido por cerca de 25 anos, apresentando como provas documentos de endereço, cartão do programa saúde da família e fotografias. As requeridas contestaram negando a união estável e comprovando que o falecido era casado desde 1977, permanecendo com a esposa até o óbito, conforme certidão de casamento e certidão de única dependente do INSS. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação foi interposto tempestivamente; (ii) saber se restou caracterizada união estável entre a apelante e o falecido, considerando que este mantinha casamento válido até a data do óbito, sem separação de fato ou judicial comprovada. III. Razões de decidir 3. A preliminar de intempestividade foi rejeitada porque o prazo recursal de 15 dias úteis foi suspenso pelos feriados da Semana Santa, Tiradentes e Dia do Trabalhador ocorridos entre a publicação da sentença em 08/04/2025 e a interposição do recurso em 05/05/2025, estando o recurso dentro do prazo legal. 4. O reconhecimento da união estável exige convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, além da ausência dos impedimentos matrimoniais ou, havendo pessoa casada, a comprovação da separação de fato ou judicial (art. 1.723, §1º, CC). 5. A apelante não comprovou a separação de fato entre o falecido e sua esposa legítima, sendo que o falecido mantinha vínculo matrimonial válido desde 1977, confirmado pela certidão de única dependente do INSS emitida quase um ano após o óbito. 6. O próprio depoimento da apelante revelou que tinha conhecimento de que o falecido convivia com sua esposa e mantinha relacionamentos com outras mulheres, caracterizando simultaneidade de relações típica do concubinato (art. 1.727, CC). 7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se reconhece união estável quando um dos pretensos companheiros mantém vínculo matrimonial válido sem estar separado de fato ou judicialmente, configurando concubinato que não recebe proteção jurídica de entidade familiar. 8. O ônus probatório para demonstração dos fatos constitutivos competia à apelante (art. 373, I, CPC), que não logrou comprovar os requisitos legais da união estável, especialmente a separação de fato entre o falecido e sua cônjuge. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É tempestivo o recurso de apelação interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis, considerando-se a suspensão da contagem em razão dos feriados ocorridos no período. 2. Não se configura união estável quando uma das partes mantém vínculo matrimonial válido sem comprovação de separação de fato ou judicial, caracterizando-se concubinato que não recebe proteção jurídica como entidade familiar." ________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.521, 1.723, §1º, e 1.727; CPC, arts. 216, 373, I, 85, §11, 98, §§1º e 3º, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2023908/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 29.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500708-25.2019.8.05.0256, sendo Apelante Maria Viana Rocha e Apelado Rosilene Vital da Rocha e Outras (3), acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator